Tribunal: TJDFT
Processo: 0753439-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0753439-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: OLDEMAR MATTOS FILHO, VIVIANNE ABREU DE MORAES REQUERIDO: WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO &amp; LOBO ADVOCACIA D E S P A C H O Indefiro o pedido formulado ao ID 57140491 porquanto vai de encontro as hipóteses previstas no art. 110 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator